Tribunal: TJDFT
Processo: 0031838-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0031838-64.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME, FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, HEBERT DA SILVA TAVARES, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, HEBERT DA SILVA TAVARES, SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por SUMÔ-SAM - CULINÁRIA INTERNACIONAL EIRELI ME, FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS EIRELI - EPP E HEBERT DA SILVA TAVARES (ID. 13166059, pag. 01-46), GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA (ID. 13166062, pag. 01-28) e REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (ID. 13166071, pag. 01-17) contra sentença (ID. 13166035) proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação declaratória e indenizatória. Compulsando os autos, observo que fora levantada, em sede de contrarrazões da requerida REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (ID. 133166069), a preliminar de preclusão consumativa relativa à apelação apresentada pela requerente GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA. Considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade da recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e §1o, todos do CPC, concedo à apelante GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a preliminar apontada. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,13 de janeiro de 2020 13:00:58. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA